Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025977-57.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Provas, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), EDSON BRUNO HONORATO NASCIMENTO SILVA - CPF: 066.564.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR PIMENTEL SANTOS - CPF: 860.962.925-26 (TERCEIRO INTERESSADO), F. N. M. - CPF: 075.278.551-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. APARELHOS CELULARES. TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1001384-28.2024.8.11.0108, indeferiu pedido de quebra do sigilo de dados contidos nos aparelhos de telefonia celular apreendidos em poder dos investigados durante a prisão em flagrante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da segurança para determinar a realização da quebra do sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos em poder de investigados por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.

A quebra do sigilo de dados de aparelhos celulares, nos moldes pretendidos, não se confunde com a interceptação telefônica.

4.

A extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos é medida adequada para a investigação das circunstâncias em que o crime ocorreu, sendo útil para delinear o liame subjetivo entre os corréus, a propriedade da droga e a sua origem.

5.

A investigação de infrações de elevada gravidade não pode se contentar com a corriqueira política do “esforço mínimo”, mostrando-se estritamente proporcional a autorização da medida colimada.

6.

A quebra do sigilo de dados é necessária para a apuração do tráfico de drogas, especialmente em se tratando de apreensão de elevada quantidade de entorpecentes.

7.

O sigilo dos dados não tem caráter absoluto, podendo ser relativizado em casos de apuração de ilícitos de elevada gravidade, para a garantia de outros bens jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: "1. É cabível a quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos em poder de investigados por tráfico de drogas, para fins de investigação criminal, com o objetivo de esclarecer o liame subjetivo entre os agentes, bem como a propriedade e origem das drogas apreendidas."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4 - HC: 50575034120204040000 5057503-41.2020.4.04.0000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/02/2021, OITAVA TURMA; TJ-DF 07359846620228070000 1657802, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de tutela liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1001384- 28.2024.8.11.0108, indeferiu o pedido de quebra do sigilo de dados contidos nos aparelhos de telefonia celular apreendidos em poder dos investigados durante a prisão em flagrante.

O Ministério Público alega a violação ao seu direito líquido e certo à escorreita produção da prova sobre o crime em apuração, justificando a urgência da medida no fato de que a investigação se encontra em andamento, contando, inclusive, com investigados presos, inexistindo outras fontes possíveis de provas a serem indicadas.

Juntou documentos.

A liminar vindicada restou concedida pelo douto Relator em Substituição, Excelentíssimo Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho (id. 239962682).

A autoridade judicial de primeira instância prestou seus informes (id.
240561171).

Sobreveio o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador
João Augusto Veras Gadelha,
recomendando a concessão do
mandamus
, com ratificação da liminar, conforme entendimento assim sintetizado:

Tráfico de drogas com envolvimento de menor em conflito com a lei - Irresignação ministerial contra decisão proferida nos autos do APF nº 1001384-28.2024.8.11.0108, que indeferiu pedido de quebra do sigilo de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos investigados - Liminar deferida - No caso, a segurança merece ser concedida, haja vista que, inobstante os argumentos utilizados pela autoridade coatora para indeferir o pleito ministerial, verifica-se a suficiência da fundamentação para autorizar a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos encontrados em poder dos investigados, diante da gravidade das condutas, em tese, praticadas (tráfico de drogas com envolvimento de menor em conflito com a lei, sendo apreendida considerável quantidade de ‘maconha’ e há informações de que o investigado Júlio César fazia de sua residência uma ‘boca de fumo’), bem como na necessidade da medida para elucidação do ilícito penal, auxiliando a colheita de novas informações acerca do delito investigado, até mesmo porque, como bem pontuado pelo impetrante há “... a possibilidade de haver conversas relevantes a respeito do tráfico de drogas, uma vez que tal delito, em tempos atuais, é completamente organizado por whatsapp, inclusive com a ocultação dos verdadeiros proprietários do tóxico, que nunca colocam “a mão na massa”. (ID. 239036196 – Pág. 03) - O parecer é pela concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos autos que,
no dia 07/09/2024, na cidade de Tapurah, Edson Bruno Honorato Nascimento Silva e Júlio Cesar Pimentel Santos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com envolvimento de um adolescente, conforme previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

A prisão ocorreu após uma
denúncia indicando que uma residência na Rua das Palmeiras, nº 1530, Bairro Cristo Rei, estava sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas. A polícia monitorou o local e abordou Edson Bruno,
que estava saindo do local em uma motocicleta, juntamente com o adolescente Fernando Nunes Moreira.
Durante a revista, foram encontrados 19 invólucros de maconha, totalizando cerca de 973 gramas.
Ambos confessaram que a droga foi adquirida na residência de Júlio Cesar.

Com base nas informações e na apreensão, a polícia adentrou no imóvel, de onde Júlio Cesar tentou fugir, mas foi capturado. No local, foram encontrados aproximadamente 500 gramas de maconha no fogão e mais
12 kg de maconha
enterrados nas proximidades da residência
.

Nesse contexto se deu a apreensão dos aparelhos celulares
individualizados no Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.422693:

“1(um) unidade(s) Aparelho Sansung Modelo Sma135m/ds de Cor Branca Imei 1- 352177/39/476980/6, Lacre: 04196652, Código de Apreensão 808ff (em Custódia na Delegacia)

(...)

01(um) unidade(s) Celular Motorola Cor Azul Brilhante Tela Parcialmente Quebrada, Lacre: 04196652, Código de Apreensão 8090d (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de FERNANDO NUNES MOREIRA

01(um) unidade(s) Sansumg Galaxxy A14 de Cor Preta, Lacre: 04196652, Código de Apreensão 8090e (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EDSON BRUNO HONORATO NASCIMENTO SILVA.”

Posteriormente, o Ministério Público formulou pedido de extração dos dados dos aparelhos celulares, alegando que:

“Segundo consta do procedimento policial em testilha, foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares em posse dos custodiados, quais sejam: 01 (um) Samsung modelo Sma135m/ds, de cor branca, Imei 1- 352177/39/476980/6, lacre: 04196652; e 01 (um) Samsung modelo Galaxy A14, de cor preta, lacre: 04196652.

Por esse motivo, considerando que os aparelhos celulares apreendidos com os autuados certamente armazenam informações relevantes acerca da casuística dos delitos em apuração, tenho que a quebra do sigilo dos dados neles armazenados é medida que se impõe.

(...)

Destarte, volvendo os olhos para o caso em apreço, verifica-se que restam preenchidos os requisitos, vez que há indícios de autoria, sendo que a medida é importante para apuração do delito de tráfico de drogas, que é punido com pena de reclusão.

Assim, resta configurado o fumus boni iuris, pois, os dados a serem colhidos com a quebra de sigilo telefônico, com a necessária degravação, são de extrema importância para desvendar as circunstâncias dos crimes em apreço.

De igual forma, resta presente o periculum in mora, tendo em vista que outras medidas são pouco eficientes, se comparadas, para chegar comprovar a autoria de crimes cometidos na clandestinidade.”

Forte nestes argumentos, manifestou-se “
pela QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DOS TELEFONES APREENDIDOS, quais sejam: 01 (um) Samsung modelo Sma135m/ds, de cor branca, Imei 1- 352177/39/476980/6, lacre: 04196652; e 01 (um) Samsung modelo Galaxy A14, de cor preta, lacre: 04196652.”

(id. 239036199 - Pág. 37).

Contudo, o pedido foi indeferido, com a seguinte fundamentação:

“(...) No presente caso, observa-se que o órgão ministerial não especificou adequadamente as razões que justificam a necessidade da medida, tampouco delimitou quais seriam os objetos do pedido formulado (Ex. Whatsapp, Telegram, Facebook e outros dados cadastrais, localização, contas, nomes de usuário, número de IMEIS, e-mail associado ao aparelho e usuários que recorreram). Deste modo, a ausência de especificação adequada do pedido prejudica a análise da proporcionalidade e da necessidade da medida, elementos indispensáveis para a concessão de quebra de sigilo telefônico.

Calha ponderar que eventual decisão genérica sobre pedido não delimitando especificadamente a que se direciona a quebra de sigilo, é sujeita a nulidade absoluta.

(...)

Dessa forma, ante a ausência de especificação e fundamentação detalhada do pedido, não há como deferir a medida requerida, ao menos por ora, em respeito ao princípio da inviolabilidade da intimidade e da privacidade.” (id. 239036199 - Pág. 111).

À vista do
decisum
, o ministério manejou o presente mandado de segurança, alegando a violação ao seu direito líquido e certo à escorreita produção da prova sobre o crime em apuração, justificando a urgência da medida no fato de que a investigação se encontra em andamento, contando, inclusive, com investigados presos, não sendo viável o emprego de outros meios de investigação.

A segurança deve ser concedida, ratificando-se a concessão da liminar.

Com efeito, a medida pretendida pelo impetrante não se confunde com a quebra de sigilo telefônico, mediante interceptação telefônica, cuidando-se, em verdade, de extração de dados dos aparelhos já apreendidos pela polícia no momento da prisão em flagrante dos agentes em poder de elevada quantidade de entorpecentes.

No ponto, destaco que a prisão se deu a partir do recebimento, pela polícia, de informações que davam conta acerca da comercialização de drogas em determinada residência.

Por isso, os policiais realizaram campanas e conseguiram abordar Edson Bruno Honorato Nascimento Silva, que saía do mencionado local em companhia de um adolescente, com eles encontrando
quase um quilograma de maconha.

A partir disso, confirmando-se as iniciais informações, ingressaram na residência, e, prontamente, encontraram uma grande porção de maconha, encontrando, ainda, cerca de
12 quilogramas de maconha
, drogas que estavam enterradas nas proximidades.

Dos elementos juntados, é possível aferir que os investigados exerceram o direito ao silêncio, não sendo ouvidas testemunhas, além dos policiais, o que é comum em se tratando de tráfico de drogas, contexto que dificulta a apuração dos meandros da prática delituosa, diante da inexistência de testemunhas que não apresentem plausível temor.

Assim, a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos é medida adequada para a investigação acerca das circunstâncias em que o crime ocorreu, por exemplo, para delinear o liame subjetivo entre os corréus, indicando eventual negociação dos entorpecentes entre os agentes que estavam fora da residência e aquele que estava no interior, bem como para apurar a propriedade da droga e a sua origem.

Ora, a investigação de infrações de elevada gravidade não pode se contentar com a corriqueira política do “esforço mínimo”, sendo, decididamente, o caso de se apurar, a fundo, os meandros da aquisição e revenda dos entorpecentes pelos investigados, mostrando-se estritamente proporcional a autorização da medida colimada.

De fato, é recorrente a existência de processos penais instaurados para apurar o delito de tráfico em que são ouvidos apenas os policiais que atuaram na prisão em flagrante, aliando-se a tais provas apenas a própria apreensão da droga, ou seja, o que se tem, no mais das vezes, é a tentativa de ratificar em juízo investigações extremamente superficiais, que nada esclarecem sobre o delito, e, por isso mesmo, acabam ensejando a impunidade.

Por isso, existindo outro caminho investigativo possível, como a quebra do sigilo de dados de aparelho de telefonia, apreendido no contexto do tráfico de drogas, é de rigor a sua autorização, especialmente em se tratando de apreensão de elevada quantidade de entorpecentes.

Ainda que o sigilo dos dados seja recoberto por proteção constitucional, já que relacionado à proteção do direito à intimidade, é lição corrente que tais direitos não apresentam caráter absoluto, e não se prestam à salvaguarda da prática de ilícitos de elevada gravidade, sendo facultada, em casos tais, a prevalência do interesse à garantia de outros bem jurídicos, violados, em tese, pela conduta da pessoa cuja intimidade é atingida pela medida probatória.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS NO CELULAR. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE INCREMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. O sigilo de dados, projeção do direito constitucional à privacidade, insculpido no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, não é absoluto. 2. Pode ser judicialmente autorizado o acesso aos dados armazenados em telefones celulares apreendidos quando da prisão em flagrante, inclusive aqueles de comunicações privadas. 3.
Na espécie, a necessidade de incremento das investigações no que diz respeito à materialidade e autoria do crime justifica a quebra de sigilo de dados do telefone celular do paciente, porquanto a análise das informações armazenadas no respectivo aparelho consubstancia instrumento capaz de identificar a natureza das relações existentes entre os investigados
.

(TRF-4 - HC: 50575034120204040000 5057503-41.2020.4.04.0000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/02/2021, OITAVA TURMA)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZA A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO. MEDIDA AUTORIZADA E NECESSÁRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.

1.
A quebra de sigilo de dados telefônicos não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96.

2. Havendo ordem judicial autorizando a quebra do sigilo de dados e comunicações telefônicas e sendo tal medida necessária para a elucidação dos fatos, não há que se falar em ilegalidade.

3. Segurança denegada.

(TJ-DF 07359846620228070000 1657802, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023)”

Especificamente sobre a quebra de sigilo de dados em telefones modernos apreendidos em situações de flagrante, nos ensina o douto Professor, Renato Brasileiro de Lima, que:

“Atualmente, os telefones celulares, em sua maioria, encontram-se conectados à internet de banda larga – os chamados smartphones –, e geralmente são dotados de aplicativos de comunicação em tempo real. Isso significa dizer que o acesso a um aparelho de telefonia celular de pessoa presa permite, pelo menos em tese, que a autoridade policial tenha acesso a inúmeros aplicativos de comunicação em tempo real, tais como Whatsapp, Viber, Line, Wechat, Telegram, BBM, Snapchat, etc., todos eles dotados das mesmas funcionalidades de envio e recebimento de mensagens, fotos, vídeos e documentos em tempo real.

Por mais que as conversas mantidas por meio desses aplicativos fiquem registradas no aparelho celular, não se pode negar que es- tamos diante de verdadeira espécie de comunicação escrita, imediata, entre duas ou mais pessoas. Logo, se há necessidade de prévia autorização judicial para a quebra do sigilo do correio eletrônico, idêntico raciocínio deve ser aplicado para fins de devassa das conversas mantidas por meio do whatsapp, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal, e do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/96, pouco importando o fato de o celular do indivíduo ter sido apreendido por ocasião de eventual prisão em flagrante (preventiva ou temporária).

Referindo-se expressamente às
provas de terceira geração
(voto-vista do Min. Rogerio Schietti Cruz), a 6ª Turma do STJ concluiu que, sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Para a 6ª Turma do STJ, o precedente do HC 91.867 da 2ª Turma do STF não é mais adequado para analisar a vulnerabilidade da intimidade dos cidadãos na hipótese de apreensão de um aparelho celular em uma prisão em flagrante.
Afinal, o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversação por voz à longa distância, permitindo, diante do avanço tecnológico, o acesso de múltiplas funções, incluindo a verificação de correspondência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional. Desse modo, sem prévia autorização judicial, é ilícita a devassa de dados e de conversas de whatsapp realizada pela polícia em celular apreendido” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rec. Atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspoivm, 2024. Pg. 800)

Assim, entendo pela necessidade de ratificação da liminar outrora concedida, para conceder a segurança pretendida, autorizando a quebra de sigilo de dados armazenados nos seguintes aparelhos de telefonia celular já apreendidos nos autos:

- 01 (um) Samsung modelo Sma135m/ds, de cor branca, Imei 1- 352177/39/476980/6, lacre: 04196652;

- 01 (um) Samsung modelo Galaxy A14, de cor preta, lacre: 04196652.”

Anoto, outrossim, que
“
(...) o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito”
. (AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)”

Portanto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A SEGURANÇA, RATIFICANDO A TUTELA LIMINAR,
para autorizar a quebra de sigilo de dados contidos nos aparelhos de telefonia celular mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025